Tribunal: TJDFT
Processo: 0727888-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727888-91.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JENIFER BRUNA FONSECA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0709436-13.2023.8.07.0018, rejeitou a impugnação à proposta de honorários periciais, nos seguintes termos: “O Distrito Federal impugnou o montante requerido a título de honorários periciais em ID 197640496. O perito foi intimado para apresentar nova proposta, juntando petição ao ID n. 198656038, reiterando o montante de R$ 4.032,00 (quatro mil e trinta e dois reais). O réu impugnou novamente - ID n. 202057282. É a síntese. Decido. Inicialmente, destaco que a perícia será custeada pelo DISTRITO FEDERAL. A despeito da impugnação do DISTRITO FEDERAL, esta foi apresentada de forma genérica (única alegação de que deveria respeitar o aludido teto), sem imputar em quais pontos a proposta foi excessiva. Sabe-se que a nomeação e o aceite dos peritos nos casos em que uma das partes é beneficiária da gratuidade de justiça é muito complicado, tendo em vista que a remuneração do trabalho pela Portaria do TJDFT é muito abaixo da prática de mercado. Quando a Fazenda Pública está no polo passivo da demanda, o alcance do chamado é ainda menor, tendo em vista que os profissionais médicos vinculados ao Distrito Federal não podem realizar o encargo. Dessa forma, não merece acolhida a impugnação, especialmente porque: 1. O DISTRITO FEDERAL não é beneficiário da gratuidade de justiça; 2. Não há qualquer ato normativo que limite a proposta de honorários periciais ao patamar máximo ali disposto. Assim,HOMOLOGO o valor de R$ 4.032,00 (quatro mil e trinta e dois reais)a título de honorários periciais. INTIME-SE o DISTRITO FEDERAL para pagamento, em 10 (dez) dias, já contada a dobra legal. Destaca-se que esta decisão está em consonância com julgado do e. TJDFT em caso similar, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO ENTRE AS PARTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARÂMETROS. PORTARIA CONJUNTA 101/2016. PROPORCIONALIDADE DEVIDA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NEUTRALIDADE DA PERÍCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Os honorários periciais devem ser rateados entre as partes quando a prova pericial é por ambas requeridas, submetendo-se o montante que incumbe ao beneficiário de justiça gratuita aos parâmetros previstos na Portaria Conjunta 101/2016 deste Tribunal de Justiça, com suporte no art. 95, §3o, do CPC. 2. A homologação de proposta de honorários periciais que apresenta quantia dividida de maneira proporcional aos limites previstos para a hipótese de beneficiário da justiça gratuita não fere a neutralidade da perícia, pois observa tão somente a origem do recurso. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1772480, 07201534120238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJe: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Após DEPÓSITO pelo réu,intime-se o perito para agendamento do trabalho e entrega do laudo em 30 (trinta) dias, após a realização da perícia. Saliento que o dia e o horário agendados deverão ser comunicados às partes e assistentes técnicos com antecedência mínima de 10 (dez) dias. Intimem-se todos.” Inconformado, insurge-se o Agravante contra a proposta de honorários periciais, sob o argumento de que é superior ao da Portaria Conjunta TJDFT no 101, de 10 de novembro de 2016. Ressalta que figura nos autos parte beneficiária de gratuidade de justiça, o que não retira a incidência da regra limitadora estabelecida pelo Código de Processo Civil (artigo 95, § 3o, inc. II) e pelo Conselho Nacional de Justiça, refletida na Portaria Conjunta TJDFT no 101, de 10 de novembro de 2016. Sustenta que o pagamento de valores decorrentes da perícia de beneficiário de assistência judiciária deve observar a tabela específica do Tribunal, não sendo possível a superação do montante, o que não foi observado pelo d. Magistrado a quo. Esclarece que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RMS n° 61105/MS, teve a oportunidade de julgar a respeito da limitação dos honorários devidos pelo ente público. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo, até final julgamento do recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, determinando-se que os honorários periciais observem o limite da Portaria Conjunta TJDFT n° 101/2016, bem como o disposto no artigo 95, § 3°, II, do CPC. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Como visto, pretende o Agravante a concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de que o valor fixado a título de honorários periciais, a serem pagos pelo ente público, ultrapassa o limite previsto na Portaria Conjunta TJDFT no 101, de 10 de novembro de 2016. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, pelas razões que seguem. A Portaria Conjunta TJDFT no 101/2016 regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal, cuja parte seja beneficiária de gratuidade de justiça. O art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil, por sua vez, dispõe que perícias realizadas por particular, e o seu pagamento for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, os honorários poderão ser pagos com recursos alocados no orçamento do ente público, hipótese em que o valor será fixado conforme a tabela do tribunal respectivo ou, em caso de omissão, do Conselho Nacional de Justiça. Na espécie, constata-se que o Distrito Federal, réu no processo de origem, requereu a prova pericial, o que, a princípio, atrai a regra do art. 95, caput, do Código de Processo Civil. O Distrito Federal não é beneficiário de gratuidade de justiça (art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil), logo reponde pelos ônus processuais que lhe compete, independentemente de a parte contrária ser beneficiária de gratuidade de justiça. Assim, considerando que os termos do artigo 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil são direcionados à parte beneficiária de gratuidade de justiça, o limite estabelecido para os honorários periciais não aproveita ao Distrito Federal, logo não há impedimento para a fixação de honorários periciais em quantia superior à prevista na referida Portaria. Esse entendimento não difere do que foi decido no RMS 61105 / MS, cuja ementa tem o seguinte teor: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS DE PERITO. LITIGANTE BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO CUSTEIO DA PERÍCIA. LIMITAÇÃO. TABELA CNJ. APLICAÇÃO. ARTS. 95, § 2o, DO CPC E 2o DA RESOLUÇÃO CNJ No 232/2016. 1. A responsabilidade do Estado pelo custeio dos honorários de perito nos casos de assistência judiciária gratuita está limitada pelo art. 95, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como pela Resolução do Conselho Nacional de Justiça - CNJ no 232/2016, que estabelecem a aplicação da tabela de honorários do respectivo Tribunal ou, na ausência, da tabela do Conselho Nacional de Justiça. 2. A limitação diz respeito unicamente à responsabilidade financeira do Estado, que não retira a responsabilidade do sucumbente quanto a eventual verba honorária remanescente, sendo aplicada a suspensão legal do crédito nos termos da lei (art. 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil). 3. Recurso provido. A Quarta Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso ordinário, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Antônio Carlos Ferreira, Marco Buzzi (Presidente), Luís Felipe Salomão e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.” (STJ - RMS 61105 / MS 2019/0170148-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (1145), Data do Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação: 13/12/2019, T4 - QUARTA TURMA) Ademais, tal qual consignado na r. decisão agravada, a multicitada Portaria limita tão somente o pagamento a ser realizado pelo Estado em prol de parte beneficiária de gratuidade de Justiça, o que não é o caso dos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora